Tribunal: TJES
Processo: 5006784-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006784-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006784-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
em face do v. Acórdão (ID 3505415), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade de votos, denegou a ordem pretendida em
habeas corpus
impetrado pelo embargante.

Sustenta o recorrente, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, uma vez que, durante Sustentação Oral realizada na sessão de julgamento, apresentou tese de trancamento da ação penal, ante a ausência de justa causa que deflagrasse a ação penal originária.

Desta forma, requer seja sanado o vício, julgando-se os embargos com efeitos infringentes, com o enfrentamento da tese e, consequentemente, o trancamento da ação penal de primeiro grau.

Intimada, a Douta Procuradoria do Estado opinou pela rejeição dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando os autos detidamente, verifico que, de fato,
assiste razão
ao
Embargante.

Em leitura às notas taquigráficas da Sessão de Julgamento que ocorreu em 05/5/2022 (ID 3604400), observo que em sustentação oral a defesa do paciente suscitou o trancamento da ação penal, aduzindo que não estão presentes os elementos de punibilidade, tipicidade ou viabilidade, estabelecidos como marco no Habeas Corpus nº 193.254, de Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, para o ajuizamento de ação penal.

Contudo, o voto condutor do acórdão não se manifestou especificamente acerca da viabilidade, ou não da tese defensiva.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível diante da manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituídas. (Precedentes STF: HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017; RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017.

Assim, “
o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Deste modo, para ocorrer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretende a defesa, deve
transparecer dos autos, de forma inequívoca
, a inocência do acusado. Isso ocorre porque a fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório

Relembro aos Eminentes Pares que estamos tratando de um dos réus da “Operação Armistício”, deflagrada com o fim de investigar grupo criminoso voltado à prática de diversos crimes, tais como, associação/organização criminosa armada, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo e homicídios, autodenominado “Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Em leitura à Denúncia (ID 3200025) extrai-se que o paciente seria mais um integrante da citada organização criminosa, sendo citado em trocas de mensagens por diversas vezes nas conversas entre Fernando Marujo e Beto, líder do grupo criminoso, uma vez que seria o paciente o responsável por controlar o tráfico de drogas da região de Serra Dourada II, possuindo um fuzil para a defesa do local.

Como indício de prova da conduta criminosa do paciente, o Ministério Público colaciona, ainda, uma denúncia anônima registrada no CIODES (Boletim de Atendimento nº 45357835), com data de 06/7/2021, noticiando que o paciente e o codenunciado MARUJO estão circulando em veículos no Bairro Alto Laje, em Cariacica/ES, em razão de disputas pelo tráfico de drogas na região.

Como já destaquei no voto, em leitura à denúncia da ação penal de primeiro grau, observei que a peça de acusação preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, expondo o Ministério Público claramente o fato criminoso praticado pelo paciente, bem como as suas circunstâncias, possibilitando ao paciente o exercício da ampla defesa.

Deste modo, havendo a descrição do fato criminoso (tráfico de drogas na região do Bairro Alto Lage), bem como apresentadas provas indiciárias de sua conduta, presentes os elementos de punibilidade, tipicidade e viabilidade.

Assim, entendo que a inicial acusatória expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa.

Logo, fica evidenciado que o discurso acusatório permitiu ao paciente a total compreensão da imputação contra ele formulada e, por conseguinte, garantirá o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Deste modo, não há que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa, uma vez que presentes na denúncia a tipicidade, punibilidade e viabilidade, garantindo suporte probatório mínimo a indicar materialidade e indícios razoáveis de autoria.

Por todo o exposto, CONHEÇO os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
mas sem
efeitos modificativos
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006784-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: TOBIAS CLAUDINO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE VITÓRIA - 10ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
EMBARGOS PROVIDOS
SEM
EFEITOS
INFRIGENTES
.

1. O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível diante da manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. (Precedentes STF: HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017; RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017.

2.“O

trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

3
.
Embargos providos,
sem
efeitos infringentes
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.